Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708900-78.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o órgão do Ministério Público que atua na instância de origem restituiu os autos, sem a apresentação de contrarrazões, por entender que o Enunciado n. 97/2020 das Câmaras de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica em Matéria Criminal Reunidas do MPDFT, "não se reveste de efeito vinculante, mas de mera diretriz de orientação, como tal incapaz de vincular os órgãos de origem do MPDFT" (ID 50739419), retornem os autos ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para apresentar contrarrazões. Caso entendimento de que a atuação na condição exclusiva de custos legis (Parecer de ID 51432094) supre o oferecimento das razões contrárias ao recurso, o julgamento prosseguirá independente de contrarrazões. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora